Tribunal: CARF
Processo: 10680.725078/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725078/2010-62
ACÓRDÃO
2302-004.296 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração à legislação a apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. – CFL 68
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
DF CARF MF Fl. 117 Original DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 2302-
003.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO
19515.003854/2010-56 2 não, deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.296 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725078/2010-62
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir da multa aplicada, a não
declaração em GFIP, de fatos geradores provenientes de pagamentos efetuados a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, bem como aplicar a
retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 02-32.677 - 7a Turma da DRJ/BHE,
julgado na sessão de 07 de junho de 2011, julgando a impugnação improcedente e,
consequentemente, mantendo o crédito tributário lançado.
PROCEDIMENTO FISCAL e IMPUGNAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, § 3o e 5o, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, com a redação da Lei n° 9.528 de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o artigo 225, IV e § 4o , do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06 de maio de 1999, por ter o contribuinte
autuado deixado de registrar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, os pagamentos
efetuados aos gerentes a título de Participação nos Lucros ou Resultados, acima dos
valores estabelecidos no Termo de Acordo celebrado entre a Samarco Mineração
S/A e a Comissão Representativa dos Empregados em 2006, e valores pagos a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.296 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725078/2010-62
3
Cooperativas de Trabalho, conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração de
fls.04.
De acordo com o descrito às fls. 01 e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às
fls.05, foi aplicada a penalidade no valor de R$ 50.112,65, nos termos do artigo 32,
§ 5o , da Lei n° 8.212 de 1991, com a redação da Lei n° 9.528, de 1997, artigo 284,
inciso II (com redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09 de junho de 2003) e artigo
373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de
1999, e Portaria interministerial MPS/MF n° 333, publicada no DOU de 30 de junho
de 2010.
O Relatório Fiscal esclarece que o Anexo 07 do Auto de Infração 37.293.203-7,
COMPROT 10680.725.075/2010-29 apresenta o confronto por competência entre
as multas aplicáveis antes e após a MP 449, de 2008, que resultou na aplicação do
CFL 68 na competência 02/2007, uma vez que na comparação determinada pelo
artigo 106, inciso II, alínea " c " do CTN, essa multa, somada à multa de mora de
24%, mostrou-se mais benéfica ao sujeito passivo do que aquela aplicável após a
MP 449, de 2008 (multa de ofício de 75%).
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n 0
0610100.2010.01783 e do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF. A
documentação foi solicitada através do TIPF e do Termo de Intimação Fiscal, às fls.
09/10 e 13/14.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 28 de dezembro de 2010,
conforme assinatura aposta às fls. 01, e de acordo com a informação de fls.67,
apresentou impugnação tempestiva em 21 de janeiro de 2011, peça processual
juntada às fls.27 a 64, onde aduz as alegações a seguir, relatadas em apertada
síntese:
Faz uma síntese do fato que motivou a lavratura do Auto de Infração, da aplicação
da multa e da conexão existente entre os demais autos lavrados na mesma ação
fiscal, o que demanda tramitação e apreciação conjunta de todos os feitos.
A penalidade atualmente prevista para ausência de recolhimento (art. 35 -mora ou
35-A - ofício) deve ser confrontada com a penalidade prevista na legislação
revogada para essa mesma infração (art. 35), ao passo que a penalidade prevista
para a omissão de fatos geradores em GF1P (art, 32-A) deve ser comparada com a
até então em vigor para a mesma infração (art. 32, § 5o). Trata-se de duas
comparações distintas e com resultados independentes, prevalecendo em cada
uma a penalidade mais benéfica.
Somente assim se dará efetivo cumprimento ao artigo 106 do CTN e ao princípio da
retroatividade benéfica. Não há que se comparar um conjunto de penalidades com
outro conjunto. Infrações distintas geram penalidades distintas, tanto que no
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.296 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725078/2010-62
4
presente caso foram lavrados mais de um auto de infração, e cada penalidade deve
ser comparada com outra de igual natureza.
Que não se está a requerer que o órgão julgador declare eventual ilegalidade da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14/09, mas que dê pleno cumprimento ao art. 106,
II, " c " do CTN, cuja determinação acerca da retroatividade benéfica é clara e
prescinde de qualquer complementação.
Que a lei n° 11.941, de 2009, além de revogar a penalidade prevista no artigo 32, IV,
§ 5o, da Lei n° 8.212, de 1991, nela introduziu o artigo 32-A, mantendo a previsão
de penalidade específica para os casos de apresentação de GFIP com omissões (de
fatos geradores ou qualquer outro dado, visto que a lei não faz qualquer
especificação de qual a omissão se refere).
Se antes do advento da MP 449/08 existiam penalidades distintas para as diferentes
infrações em análise (falta de recolhimento e omissão de informação em GFIP) tal
distinção continua existindo na legislação em vigor. As penalidades previstas nos
artigos. 32, IV, §5° e 35 da Lei n° 8.212/91 se referiam a infrações distintas, assim
como atualmente se verifica em relação aos artigos 32-A e 35-A da mesma lei (em
ambos os casos, decorrência da ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias, outra em face da omissão de informações em GFIP).
Que a lei n° 8.212/91 é específica sobre contribuições previdenciárias (o que não é
o caso da Lei n° 9.430/96). Sendo assim, se um de seus dispositivos atualmente em
vigor apresenta uma penalidade genérica para todo e qualquer tipo de omissão em
GFIP, deve essa penalidade prevalecer. E não se pode olvidar que o artigo 112 do
CTN determina uma interpretação de normas punitivas de forma mais favorável ao
contribuinte.
Diante do exposto, pede que seja determinada a retificação da penalidade aplicada,
afastando-se a revogada outrora prevista no revogado artigo 32, § 5o, da Lei n°
8.212, de 1991 para os casos de omissão de informações em GFIP e sendo aplicada
a penalidade atualmente prevista para essa mesma infração: R$ 20,00 para o grupo
de cada 10 omissões, nos termos do artigo 32-A, I.
Faz uma síntese dos argumentos que foram deduzidos nas impugnações
apresentadas nos Autos de Infração n°s 37.293.202-9, 37.293.203-7; 37.293.204-5 e
37.293.205-3, e que dessa forma, a impugnante demonstrou que os lançamentos
principais, no que se referem à rubrica PLR e pagamentos à cooperativa de
trabalho, devem ser canceladas, o que repercute diretamente no presente
lançamento.
Por todo o exposto requer:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.296 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725078/2010-62
5
a conexão desse feito com os Autos de Infração n°s 37.293.202-9,
37.293.203-7, 37.293.204-5 e 37.293.205-3, nos quais se demonstrou com
maiores detalhes a inexistência dos fatos geradores considerados na
aplicação da penalidade ora combatida;
o cancelamento do lançamento fiscal, haja vista a improcedência dos
lançamentos principais e, por conseguinte, a inexistência de omissão de
fatos geradores em GFIP.
Subsidiariamente, a impossibilidade de aplicação ao presente caso da
penalidade prevista no já revogado artigo 32. § 5° da Lei n° 8.212/91, haja
vista a atual vigência de penalidade mais benéfica e prevista no artigo 32-A
dessa mesma Lei (dando-se, assim, plena aplicação às regras contidas nos
artigos 106, II, "c", e 112, do CTN, além da regra da especialidade).
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 07 de junho de 2011, quando foi proferido o Acórdão
no 02-32.677 - 7a Turma da DRJ/BHE, e-fls. 74 a 85, considerando a impugnação improcedente e,
consequentemente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme decisão assim ementada:
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração à legislação a apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos
divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançados
de conformidade com a legislação pertinente.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação, na data de 01/06/2012, e-fls. 91, o
Contribuinte protocolou, na data de 18/06/2012, e-fl. 93, Recurso Voluntário, e-fls. 93 a 136,
recorrendo do Acórdão, por meio do qual, reprisa os argumentos apresentados na impugnação,
sintetizados nos tópicos a seguir:
 Que foi autuada em virtude de apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias que seriam devidas no período de 02 a 03/2007, a título de
pagamentos realizados a gerentes a título de Participação nos Lucros e
Resultados – PLR, em valores superiores aos estabelecidos no Termo de
Acordo celebrado entre a empresa e a comissão representativa dos
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.296 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725078/2010-62
6
empregados em 2006, bem como em virtude dos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho da área de transporte.
 Argumenta a aplicação equivocada da Lei no 11.941, de 2009 e da
retroatividade efetivamente benéfica.
 Da inexistência de omissão de fatos geradores – improcedência das
exigências fiscais relativas aos Autos de Infração no 37.293.204-5 e
37.293.202-9.
 PEDIDO:
o Requer o provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja
cancelada a presente exigência fiscal, haja vista a improcedência dos
lançamentos principais e, por conseguinte, a inexistência de omissão
de fatos geradores em GFIP;
o Subsidiariamente, requer seja reconhecida a impossibilidade ao
presente caso da penalidade prevista no já revogado art. 32, § 5o, da
Lei no 8.212, de 1991, haja vista a atual vigência de penalidade mais
benéfica e prevista no art. 32-A dessa mesma Lei (dando-se, assim,
plena aplicação às regras contidas nos arts. 106, II, “c” e 112 do CTN,
além da regra da especialidade).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, relatora.
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
MÉRITO
Conforme mencionado no relatório, o Recorrente foi autuado em virtude de
apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, em valores
superiores aos estabelecidos no Termo de Acordo celebrado entre a empresa e a comissão
representativa dos empregados em 2006 – AI no 37.293.203-7 – PA 10680.725078/2010-62, bem
como em virtude dos pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho da área de transporte – AI
no 37.293.202-9 – PA no 10680.725074/2010-84.
Requer provimento do Recurso, haja vista a improcedência dos lançamentos
principais e, por conseguinte, a inexistência de omissão de fatos geradores em GFIP.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.296 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725078/2010-62
7
Razão assiste parcialmente ao Recorrente.
Como visto, parte da autuação é decorrente de obrigação principal, “Pagamentos
efetuados a Cooperativas de Trabalho na área de Transporte – parte da empresa”, fundamentada
na Lei no 8.212/1991, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n.9.876 de 26.11.99).
Lei 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Todavia, tal dispositivo foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário n° 595.838/SP,
com repercussão geral reconhecida, e sem que houvesse modulação de efeitos.
STF – Repercussão Geral – Tema 166 É inconstitucional a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela
Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
(RE 595838)
Nesse sentido, o Senado Federal, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal,
suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91, por meio da Resolução 10, de 30
de março de 2016.
Resolução 10, de 30 de março de 2016:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
De acordo com o artigo 99, caput, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21/12/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do C A R F.
Portanto, não há base jurídica para a manutenção da autuação da obrigação
principal, a qual constou do processo no 10680.725074/2010-84, DEBCAD: 37.293.202-9.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.296 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725078/2010-62
8
O presente processo está apenso ao processo 10680.725074/2010-84, e será
julgado conjuntamente.
Pelos motivos expostos, em sendo cancelada a autuação principal, DEBCAD:
37.293.202-9, há perda do objeto que sustenta a presente autuação de obrigação acessória, no
que tange a não declaração, em GFIP, de fatos geradores provenientes de pagamentos efetuados
a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Assim, o Auto de Infração de Obrigações Acessórias – Debad no 37.293.206-1,
deverá ser retificado para excluir da multa, os fatos geradores provenientes de pagamentos
efetuados a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
MULTA - RETROATIVIDADE BENIGNA
Enfrentada a questão acima, passemos a análise da retroatividade benigna da multa
aplicada. Nos termos do exposto no presente voto, a multa é aplicável em consequência do
descumprimento de obrigações acessórias pelo Recorrente.
Como se verifica nos autos, as GFIPs consideradas referem-se a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009,
que trouxe novo regramento para o cálculo de penalidades.
No caso, o comparativo da multa mais benéfica (art. 106, II, alínea C do CTN) foi
feita pela fiscalização, e-fls. 5 e 6, com base no critério previsto na Súmula CARF no 119, a qual foi
revogada.
Não obstante, em observância ao postulado da retroatividade benigna, entendo
aplicável ao caso a recente Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.296 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725078/2010-62
9

Assim, cabe à autoridade preparadora efetivar o comparativo, nos termos da Súmula CARF
no 196, aplicando-se a legislação mais benéfica ao contribuinte no tange a multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Salienta-se que, quando da liquidação da decisão, a comparação a ser realizada
demanda a análise conjunta de todos os autos de infrações conexos subsistentes (ou seja, lavrados
na ação fiscal e não cancelados ou em parte não cancelados, administrativa ou judicialmente).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para excluir da multa aplicada, a não declaração em GFIP, de fatos geradores
provenientes de pagamentos efetuados a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, bem como aplicar a retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF
no 196.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 148
DF CARF MF
Original